Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. PREVALÊNCIA DA TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. SÚMULA 567/STJ. CONSUMAÇÃO DO DELITO EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. “Destreza é a especial habilidade física ou manual que permite ao agente retirar bens em poder direto da vítima sem que ela perceba a subtração”. (MASSON, Cleber. Direito Penal esquematizado. Vol. 2, p. 999). O fato da testemunha ter visualizado a ação criminosa não muda a utilização de meio habilidoso pelo acusado para sua empreitada, haja vista que a qualificadora da destreza deve ser analisada sob a ótica da vítima e não das testemunhas.

2. O direito brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual os delitos de roubo ou de furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que durante um curto espaço de tempo, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila.

3. É pacífico nas cortes superiores e nos Tribunais pátrios o entendimento de que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Observância ao Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.